Tribunal: STF
Processo: Rcl 45677
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Dennys Veneri em face da Juíza de Direito da 1º Vara da Comarca de Mairinque/SP, por suposta violação ao precedente firmado no Quarto Agravo Regimental no Inquérito n.º 4.435/DF.
    Consta da denúncia que o reclamante foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, CP), dispensa indevida de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/96, por 9 vezes), fraude ao caráter competitivo da licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93, por 6 vezes), desvio de dinheiro público (art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67), falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP, por 60 vezes), uso de documento falso (art. 304 c/c 299 do CP, por 60 vezes), corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP, por 3 vezes) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). (eDOC 3, p 183).
    A Ação Penal nº 003907-25.2012.8.26.0337 e a medida cautelar nº 0002773-60.2012.8.26.0337 estão em andamento no Juízo reclamado, na 1.ª Vara do Foro de Mairinque/SP.
    Afirma a defesa que a competência para julgar os supostos crimes seria da Justiça Eleitoral, nos termos do precedente invocado.
    Acrescenta que “a presente Reclamação Constitucional tem como objetivo reconhecer a incompetência material da autoridade reclamada, porquanto esta processa ação penal com condutas que se amoldam ao contorno inscrito pelo delito inscrito no artigo 350 do Código Eleitoral. Ao que consta dos autos, o Reclamante está sendo acusado de crimes licitatórios e contra a Administração Pública porque, durante suas gestões enquanto prefeito de Mairinque/SP (2004 a 2012), teria incorrido nesse perfil de condutas criminosas” (fl. 2), e “o vínculo de uma conduta ao artigo 350 do Código Eleitoral se faz quando as ações têm ínsito fim eleitoral, valendo ressaltar que tal entendimento permeia ambas Turmas desse Pretório Excelso”. (eDOC 1, p. 6)
    Alega que o caso se enquadra no precedente alegado - 4º Agravo Regimental no Inquérito n.º 4.435/DF–, tendo em vista que os crimes eleitorais e os conexos devem ser apurados pela Justiça Eleitoral. 
    Por fim, complementa informando que “1) o Reclamante já foi alvo de uma prisão temporária manifestamente ilegal, e que foi cassada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; 2) foi alvo de uma interceptação telefônica clandestina, visto que ainda era detentor de cargo eletivo e por isso somente o Tribunal de Justiça poderia autorizar a tal medida invasiva, matéria de apreço de V. Excelência no HC 190.861/SP; 3) e que o acesso aos autos da interceptação foi sonegado da defesa do Reclamante por mais de dois anos, até que a curial intervenção de Vossa Excelência no bojo da Reclamação n.º 44.029/SP.”(eDOC 1, p. 10)
    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do julgamento da ação nº dos autos n.º 0002773- 60.2012.8.26.0337 e 003907-25.2012.8.26.0337 (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 17)
    É o relatório.
    Do conhecimento da reclamação
    Preliminarmente, registro que a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial. Afirmava-se que ela decorreria da ideia dos implied powers deferidos ao Tribunal. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de problemas operacionais diversos. A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com que a sua construção inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1449).
    Em 1957 aprovou-se a incorporação da reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1967, que autorizou o STF a estabelecer a disciplina processual dos feitos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições do Regimento Interno sobre seus processos, acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação, agora fundamentada em dispositivo constitucional (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450). 
    Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência constitucional (art. 102, I, l). A Constituição consignou ainda o cabimento da reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), igualmente destinada à preservação da competência da Corte e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    No tocante à natureza jurídica, a posição dominante parece ser aquela que atribui à reclamação natureza de ação propriamente dita, a despeito de outras vozes autorizadas da doutrina identificarem natureza diversa para o instituto, como já referido, seja como remédio processual, incidente processual ou recurso. 
    Tal entendimento justifica-se pelo fato de, por meio da reclamação, ser possível a provocação da jurisdição e a formulação de pedido de tutela jurisdicional, além de conter em seu bojo uma lide a ser solvida, decorrente do conflito entre aqueles que persistem na invasão de competência ou no desrespeito das decisões do Tribunal e, por outro lado, aqueles que pretendem ver preservada a competência e a eficácia das decisões exaradas pela Corte (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    Em relação ao cabimento, nos termos do art. 156 do Regimento Interno desta Corte, “caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal restou assente o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízo resultante de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado. 
    Além disso, no julgamento da Reclamação 4.335/AC, esta Corte admitiu e julgou procedente a ação para determinar a inconstitucionalidade da proibição de progressão de regime para crimes hediondos, que havia sido declarada em anterior julgamento de processo subjetivo – HC 82.959/SP (Rcl 4335, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014). 
    Essa decisão baseou-se na teoria da abstrativização do controle difuso, que reconhece efeitos jurídicos, para além do caso concreto, das decisões proferidas pelo Plenário do STF que declaram a inconstitucionalidade ou a interpretação conforme à Constituição de determinada norma. 
    Destaque-se que o reconhecimento da maior eficácia possível às decisões definitivas adotadas pela mais alta Corte do país também se revela imprescindível diante da elevada carga de processos remetidos ao STF, bem como em virtude da resistência das instâncias inferiores em aplicar os precedentes estabelecidos pelo Tribunal. 
    Há, portanto, razões normativas e pragmáticas que justificam o cabimento de reclamação pelo descumprimento de decisão definitiva proferida pelo Pleno do STF. 
    Essas razões são especialmente relevantes e aplicáveis quando se considera o precedente firmado no Inq 4435 AgR-quarto, já que tal recurso foi afetado pela Primeira Turma ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para que a questão atinente à competência da Justiça Eleitoral fosse decidida e pacificada, de modo a se acabar com os questionamentos que sobrevieram em relação à definição do juiz natural em processos instaurados no âmbito desta Corte e nas instâncias inferiores. 
    No caso em questão, o reclamante alega exatamente a violação à autoridade dessa decisão.
    Destarte, deve ser acolhido o argumento da defesa, quando aduz que o Plenário desta Corte estabeleceu essa questão de maneira objetiva, a ser aplicada a todos os processos, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão do STF.
    Esse entendimento foi inclusive aplicado pela Segunda Turma ao conhecer e julgar procedente reclamação que tinha por objeto a aplicação do precedente do Inq 4435-AgRg-Quarto (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020). 
    Desta forma, em se tratando da alegação de descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do STF, a ser aplicada de forma ampla, geral e objetiva, entendo ser cabível a presente reclamação.
    Da delimitação da decisão paradigma
    O caso em análise envolve a possível violação à decisão proferida por esta Corte no Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435.
    A discussão contida no acórdão paradigma envolve a atribuição do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral para apurar e processar crimes eleitorais que sejam conexos a outros delitos, seja da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
    Sobre esse ponto, é importante reafirmar que nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada.
    Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969:
    CONSTITUIÇÃO DE 1934
    “Art. 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de que trata o art. 52, § 3º, caberá: [...] 
h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes forem conexos”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1946
    “Art. 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se: [...] 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1967
    “Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as suas atribuições: (...) 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1969
    “Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: (...) VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma taxativa, já que o art. 121 remeteu a lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais.
    Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das Cartas anteriores:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;”
    A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Penal e Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador:
    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
    “Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: 
    [...]
    IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”. 
    CÓDIGO ELEITORAL
    “Art. 35. Compete aos juízes:
    [...]
    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;”
    Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que “caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250). 
    Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, “A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)” (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal).
    Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial, que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas (PET-AgR 6.820, redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 6.2.2018)
    Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, inclusive do Tribunal Pleno, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República.
    O Plenário do STF reafirmou esse entendimento quando do julgamento de Quarto Agravo Regimental nos autos do Inquérito nº 4.435, em sessão realizada em 14.3.2019:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20.8.2019 PUBLIC 21.8.2019) 
    Com base nas premissas estabelecidas no julgamento do Inquérito nº 4.435 AgR-Quarto, passo a analisar o caso concreto.
    Da violação à autoridade da decisão do STF no caso concreto
    No caso em análise, observo que houve a violação à autoridade da decisão do STF no Inquérito nº 4.435, uma vez que a instância inferior não observou as diretrizes que resultaram na definição da competência da Justiça Eleitoral para apuração e processamento dos fatos.
    A denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo cita os seguintes ilícitos supostamente cometidos pelo reclamante: associação criminosa (art. 288, caput, CP), dispensa indevida de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/96, por 9 vezes), fraude ao caráter competitivo da licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93, por 6 vezes), desvio de dinheiro público (art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67), falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP, por 60 vezes), uso de documento falso (art. 304 c/c 299 do CP, por 60 vezes), corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP, por 3 vezes) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).
    O reclamante é ex-prefeito de Mairinque/SP e cumpriu mandatos de 2004 a 2007 e 2008 a 2012. Os referidos crimes citados na denúncia foram supostamente cometidos entre 2005 e 2012. 
    Conforme se depreende da própria denúncia, verifico que as eventuais condutas teriam sido perpetradas para financiamento da reeleição do grupo político a qual pertence o reclamante, bem como de abastecimento da campanha eleitoral de seus aliados. Essas condutas se amoldam aos termos do delito inscrito no artigo 350 do Código Eleitoral, que é de competência da Justiça Eleitoral.
    Com efeito, ficou claro, desde o início, que as investigações empreendidas pelo MPE/SP envolviam fatos de competência da Justiça Eleitoral.  
    Cito, nesses termos, 8 (oito) trechos da denúncia que demonstram com clareza que diversos fatos correspondem, em verdade, a práticas previstas do crime disposto no artigo 350 do Código Eleitoral:
    “Destaco, segundo ficou apurado no curso da presente investigação, que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) dos valores acima mencionados foram desviados em favor dos denunciados e para o financiamento ilícito de campanha eleitoral de candidatos apoiados pelo denunciado DENNYS VENERI.” (eDOC 3, p. 24-25).
    “Por fim, DENNYS, visando à perpetuação criminosa no poder e a continuidade das fraudes em licitação nos próximos mandatos de seus aliados políticos, recebeu recursos ilícitos para abastecer futuras campanhas eleitorais de seu candidato a Prefeito e de alguns vereadores aliados.” (eDOC 3, p. 40).
    “Além das dispensas indevidas e das fraudes à Lei de Licitação, conforme exaustivamente exposto, as quais culminaram na contratação pelo Município de Mairinque das sociedades empresárias Maurício Valente Mairinque ME e Adélia Yoshiko Kuroda ME, durante o período compreendido entre 2005 e 2012, as condutas dos denunciados no tocante à execução de tais contratos também implicaram em desvio de dinheiro público em favor dos denunciados, das sociedades empresárias participantes das fraudes, as quais, possuíam CARLOS ALBERTO como sócio oculto e efetivo administrador, e para o financiamento de campanha eleitoral de terceiros (Denilson – candidato à Prefeitura de Mairinque e apoiado por DENNYS), haja vista que ele tinha a intenção de continuar com os contratos e os desvios de recursos públicos em futuras gestões.” (eDOC 3, p. 122-123).
    “Por fim, verificou-se nas degravações das interceptações telefônicas que uma parcela dos recursos públicos desviados pelos denunciados, foram utilizados em favor de terceiros para financiamento de campanha eleitoral de Denilson a Prefeitura Municipal, a qual era coordenada por THAIS HELENA e também para favorecer a campanha eleitoral do denunciado HELIO, candidato a vereador (fls. 8443/8457), além do enriquecimento pessoal dos denunciados.” (eDOC 3, p.144).
    “Destaco que esta dinâmica de pagamento de propinas por CARLOS ALBERTO, também ocorreu entre, os dias 02 de outubro de 2012 e 03 de outubro de 2012, uma vez que DENNYS, por intermédio de MARCOS CESAR, solicitou para CARLOS ALBERTO dinheiro prometido por ele para o financiamento de campanha eleitoral de aliados políticos e também para os denunciados DENNYS, MARCOS CESAR, THAIS HELENA, MARIA CÂNDIDA E HÉLIO.” (eDOC 3, p.161).
    “Ressalto que os “falsos certames” e fraudes para frustrar o caráter competitivo tinham o propósito espúrio de mascarar as contratações diretas das sociedades empresárias Maurício Valente Mairinque ME e Adélia Yoshida Kuroda ME. Após, com a celebração dos contratos, os denunciados não só desviaram o dinheiro público do Município de Mairinque em favor próprio e de terceiros (financiamento de campanha eleitoral), como também aceitaram promessa de vantagens indevidas oferecidas por CARLOS ALBERTO, conforme exposto anteriormente.” (eDOC 3, p.167-168). 
    “Segundo o apurado nas investigações, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos valores dos contratos foram desviados em favor dos denunciados e para o financiamento de campanha eleitoral, conforme exposto anteriormente.” (eDOC 3, p. 170).
    Portanto, pelo que se observa, foi ignorada a decisão proferida por esta Corte que assentou a competência da Justiça Eleitoral para processamento e apuração dos fatos em questão, que envolvem relevantes indícios de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) e demais infrações penais eleitorais.
    Entendo que não caberia ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Juízo reclamado ignorar os indícios desses crimes, que resultam na alteração da competência, de modo a deixar de dar eficácia e cumprimento à orientação contida no julgamento do Quarto Agravo Regimental no INQ 4435.
    Esse tipo de interpretação termina por negar qualquer força ou eficácia decisória às determinações oriundas desta Corte, o que não deve ser admitido. 
    Reforço esse ponto porque essas situações tem se repetido, sendo noticiadas pelos meios de comunicação e de conhecimento público e notório no Tribunal. Em diversos casos concretos, as instâncias inferiores promovem o arquivamento dos crimes eleitorais, logo após a remessa dos autos pelo STF, sem sequer promover qualquer diligência para apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral apontados por esta Suprema Corte nos acórdãos declinatórios.
      Deve-se ter cuidado para que não se permita um bypass ao precedente firmado pelo STF, em especial quando existem claros indícios da prática de crimes eleitorais que são discricionariamente desconsiderados pelas instâncias inferiores, como ocorre no caso em análise, de modo a se escolher outro foro – a Justiça Federal ou Estadual –, que se repute mais conveniente para a apuração e julgamento dos feitos.
    É por isso que não se deve atribuir caráter absoluto ou ilimitado ao princípio da independência funcional do Ministério Público. O Parquet também está vinculado às decisões proferidas por esta Corte. O sistema de checks and balances, estabelecido pela Constituição, demanda o controle da atuação e dos desvios de todos os órgãos estatais. 
    Nessa linha, o próprio princípio da legalidade ou da obrigatoriedade do processo penal estabelece ao Parquet o dever de promover as medidas persecutórias cabíveis, sem a utilização de critérios de conveniência e oportunidade.
    Veja-se o que dispõe o art. 24 do CPP:
    “Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo”. 
    A norma em questão estabelece, certamente, um poder-dever ao órgão acusador, que deverá agir nos estritos limites da lei e da Constituição, abstendo-se de atuar em determinada demanda quando as regras legais apontarem para a ausência de atribuição para atuar em determinado caso concreto.
    Também já assentei, em outras oportunidades, que a garantia do juiz natural é estabelecida segundo uma ordem taxativa de competências, não podendo ser submetida a avaliações discricionárias, especialmente no âmbito do processo penal.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos: 
    “(a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré- constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja”.
    Da mesma forma, Carlos Bernal Pulido afirma que “o direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade”, destacando ainda, como uma das características da competência jurisdicional, a sua imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    No caso em análise, entendo que o processamento do feito pelo Juízo da 1.ª Vara do Foro de Mairinque/SP representaria a violação a essa garantia, já que permitiria a definição do órgão judicial competente para supervisão das investigações e julgamento do mérito da ação penal com base em critérios discricionários das instâncias inferiores, em desacordo com a determinação proferida pelo STF. 
    Portanto, entendo que as instâncias inferiores não podem deixar de observar as regras definidoras das atribuições e competências fixadas pelo STF apenas por divergências jurídicas ou pessoais sobre o seu conteúdo.
    Ou seja, não se deve admitir essa resistência institucional ao cumprimento dos acórdãos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que a conclusão a que se chega – pelo conhecimento e julgamento da procedência da reclamação -, encontra amparo em precedente recentemente estabelecido pela Segunda Turma em caso semelhante (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020).
    Dispositivo
    Ante o exposto, conheço e julgo procedente a presente reclamação para determinar a remessa dos autos nº 003907-25.2012.8.26.0337, 0002773-60.2012.8.26.0337 e demais processos vinculados à Justiça Eleitoral de São Paulo. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente